Tribunal: TJDFT
Processo: 0747209-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. VEDAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DO REGISTRO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição do recurso, bem como da sua adequação.
2. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem, não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Não se evidenciando os requisitos necessários para a concessão da medida, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, o cancelamento do registro do Instrumento de Compromisso de Venda e Compra, fazendo-se necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.